Tribunal: TJDFT
Processo: 0729871-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729871-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DUARTE DE SOUSA, JOSE JORGE SANTEIRO SANTOS AGRAVADO: NATASHA RODRIGUEZ MORAES, ERNATAN BENEVIDES OLIVEIRA JUNIOR DESPACHO A parte demandada/recorrente pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. Verifico nos autos originários que o juízo primevo não deferiu a justiça gratuita, tendo determinado na decisão ID 165311754, origem, que os réus juntem comprovantes de rendimentos para fins de apreciação do pedido. Posteriormente, não houve manifestação dos demandados cumprindo a determinação judicial. Veja-se que a presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante da ausência de elementos que evidenciem sua hipossuficiência, determino à parte recorrente que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício ou recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Em especial, determino juntada da declaração de imposto de renda em nome de JOSE JORGE SANTEIRO SANTOS, haja vista que, ao contrário da declaração em nome de LUCIANA DUARTE DE SOUSA, tal documento não fora colacionado aos autos. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2023